Tribunal: TJPA
Processo: 0015919-20.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015919-20.2016.8.14.0061

APELANTE: BRUNO DE LIMA LEAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO POR DALTONISMO. ELIMINAÇÃO AMPARADA EM NORMA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de resultado de concurso público c/c pedido de tutela de urgência, proposta por candidato eliminado por inaptidão em exame médico devido à detecção de discromatopsia (daltonismo), em concurso para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a eliminação de candidato portador de daltonismo com base em exigência prevista no edital do concurso e na legislação estadual pertinente, e se a continuidade no certame por força de liminar justifica a aplicação da teoria do fato consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa: a produção de prova pericial foi indeferida diante da desnecessidade para a solução da controvérsia, que se limita à análise da legalidade da exigência editalícia.

4. O edital previu expressamente a discromatopsia como causa de inaptidão médica, estando a eliminação em conformidade com a legislação estadual (Lei Estadual nº 6.626/2004).

5. A jurisprudência consolidada do STJ não admite a aplicação da teoria do fato consumado em hipóteses em que o candidato prossegue no certame por força de decisão precária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É válida a eliminação de candidato com diagnóstico de daltonismo em concurso público para ingresso na Polícia Militar, quando prevista expressamente no edital como causa de inaptidão. 2. A permanência no certame por força de liminar não enseja direito subjetivo à nomeação, sendo incabível a aplicação da teoria do fato consumado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 17-E, XII, “c”; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 37403/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/10/2016; STJ, AgRg no REsp 1214953/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 25/03/2013.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta
por Bruno de Lima Leão
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Anulatória de Resultado de Concurso Público c/c Pedido de Tutela de Urgência movida contra o
Estado do Pará.

Em sua exordial, o autor relatou que se inscreveu no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital nº 001/CFP/PMPA de 19/05/2016, tendo sido classificado na 1ª etapa, referente a prova de conhecimentos, contudo, na fase de avaliação médica, foi diagnosticado como sendo portador de discromatopia, também conhecida como daltonismo, e por esta razão foi reprovado.

Argumentou que embora seja portador de daltonismo, o distúrbio não é fator prejudicial ao desempenho de qualquer atividade laboral, sendo portador de carteira de habilitação há muitos anos sem nunca ter se envolvido em qualquer acidente de trânsito.

Após a tramitação regular do feito, o
juízo
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente o feito, nos seguintes termos (ID 7741330):

“A partir das argumentações expostas no tópico anterior, JULGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC, e decido pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão da parte autora.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais. Tendo em vista, porém, a clara incapacidade econômica da parte, tanto que foi beneficiada pela justiça gratuita logo no início do feito, faz-se necessária a incidência no caso da norma albergada no artigo 98, §2° e 3°, do Código de Processo Civil:

(...)

Assim, apesar da condenação nas custas judiciais, determino a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos. (...)”

Em suas razões recursais o apelante sustenta
, preliminarmente, que a sentença hostilizada padece de irregularidade processual insanável, uma vez que a matéria em debate nos autos tornava imperiosa a realização de prova pericial, sendo descabido o julgamento antecipado do processo.

Assevera que a sentença atacada padece de
error in judicando
, na medida em que, em razão da medida liminar, teria prosseguido no concurso público e já estaria exercendo as suas funções na corporação militar, sem qualquer fato que desabone a sua conduta profissional.

Por fim, requereu o conhecimento do recurso de apelação e o seu provimento, a fim de que a sentença apelada seja cassada ou, subsidiariamente, reformada, para que seja julgada procedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 7741334).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 8798346).

Vieram os autos conclusos, por prevenção (ID 16726860).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a sua apreciação.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença padece de irregularidade processual insanável, uma vez que a matéria em debate nos autos tornava imperiosa a realização de prova pericial, sendo descabido o julgamento antecipado do processo.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Inicialmente é imperioso ressaltar, que as provas para serem produzidas, devem ser úteis ao processo, ou seja, servir à elucidação dos fatos controvertidos no processo, motivo pelo qual deverão ser indeferidas se os fatos em debate nos autos já estiverem esclarecidos por outro meio de prova.

No presente caso, verifico que a produção da prova pericial era desnecessária para o julgamento do mérito do processo, uma vez que a matéria debatida nos autos é exclusivamente de direito, dependendo apenas e tão somente da análise do sistema jurídico que regulava o concurso público.

Desse modo, se o processo estava maduro para o seu julgamento, o indeferimento da produção de prova pericial e o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento à defesa, conforme o entendimento assentado na jurisprudência do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO. EMPRESA DE FACTORING. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ E ART. 253, PARÁGRAFO ÚNICO, II, B, DO RISTJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA, NO PARTICULAR. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 458 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 14/02/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada pelas partes ora agravantes, com o objetivo de obter a declaração de inexistência de vínculo jurídico com o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, assegurar o livre exercício da atividade de factoring, sem interferência do Conselho, cancelamento do registro existente, sem pagamento de taxas e anuidade vencidas ou vincendas, e a anulação das multas existentes. Julgada improcedente a demanda, recorreram os autores, tendo sido reformada, em parte, a sentença, pelo Tribunal local, apenas para reduzir os honorários advocatícios. III. Na forma da jurisprudência do STJ, o posterior julgamento do recurso, pelo órgão colegiado, na via do Agravo Regimental ou interno, tem o condão de sanar qualquer eventual vício da decisão monocrática agravada. IV. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à impossibilidade da apreciação de afronta a dispositivos constitucionais, em sede de Recurso Especial -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. V. Não há falar, na hipótese, em violação ao art . 458 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. VI. A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou a ausência de fundamentos para demonstrar de que modo os artigos foram violados, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). VII. Consoante a jurisprudência desta Corte, "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção. Com efeito, entendendo o Tribunal recorrido que ao deslinde da controvérsia seriam desnecessárias as provas cuja produção o recorrente buscava, tal conclusão não se desfaz sem o revolvimento de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no Ag 1.406 .633/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 17/02/2014). VIII.
No caso, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de produção de prova pericial, consignando que "o juiz pode indeferir a prova pericial se entender que: a) a prova do fato não depende do conhecimento especial de técnico; b) é desnecessária em vista de outras provas produzidas; e c) a verificação é impraticável (art. 420 do CPC).
No caso, desnecessária a dilação probatória, pois pela análise do contrato social das autoras é possível conhecer o objeto social, que revela a sua atividade básica". Nesse contexto, a modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, de modo a acolher a tese da parte ora recorrente, demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte. IX . Interposto o Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional, a parte recorrente não realizou o necessário cotejo analítico, bem como não demonstrou, conforme exigência legal, o dissídio jurisprudencial. Com efeito, a transcrição de ementas ou de trechos dos julgados não basta para demonstrar as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e os arestos paradigmas. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 178.397/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/04/2013; AgRg no Ag 1.418.929/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/03/2013. X. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1331721 MG 2012/0134952-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE DECIDIU A LIDE COM APOIO NAS PROVAS E FATOS COLIGIDOS NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.. "
Entendendo o julgador que há elementos suficientes para o julgamento da lide, em razão das provas já produzidas no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova pericial, a teor do art. 420, parágrafo único do CPC (Precedentes: REsp n.º 215.011/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJU de 05/09/2005)"
2. Nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sempre em busca de seu convencimento racional .3. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias e o seu reexame, na estreita via do recurso especial, encontra óbice Súmula nº 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 594106 MG 2014/0255925-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Por tais razões, rejeito a preliminar.

Adentrando no mérito, entendo não estar caracterizada qualquer irregularidade processual, ou fundamentos para a reforma da sentença, conforme se demonstrará.

A Lei Estadual nº 6.626/2004 que normatiza o ingresso na PM/PA, prevê a realização da Avaliação de Saúde em seu art. 17-E, XII, “c”,
in verbis
:

Art. 17-E. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

XII - apresentar no sistema oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual: a) sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

b) com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

c) observações: nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico; os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato; as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado. Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea; ceratocone; tumores; estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias);
discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes”
(grifei)

Por sua vez, o edital do concurso público, pautado na lei estadual ao norte mencionada, estabelecia, expressamente, no item 7.3.12. item “c”, que o distúrbio visual apresentado pelo apelante (Daltonismo) constitui causa para eliminação do candidato:

7.3. SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DE SAÚDE

7.3.1. O candidato aprovado na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos) e convocado à 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.4 e 7.2.5 deste edital submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde que compreende as avaliações antropométricas e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital.

[...]

7.3.12. As causas que implicam em
inaptidão
do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

n. apresentar no sistema oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual:

- sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

- com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

-
observações: nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico; os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato; as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado. Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea; ceratocone; tumores; estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias);
discromatopias
e acromatopias em qualquer das suas variantes. (grifei)

Desse modo, tenho que o edital definiu objetivamente os critérios que ensejariam a contraindicação do candidato.

Na hipótese, conforme se vê da avaliação oftalmológica juntada aos autos (ID 7741323 - Págs. 15 e 16), o candidato apresentou discromatopsias em ambos os olhos, sendo também diagnosticado com deficiência para visão de cores verde/vermelho, o que ensejou a sua inaptidão de acordo com o Item 7.3.12 do Edital nº 001/CFP/PMPA de 19/05/2016.

Assim sendo, não tendo o candidato obtido êxito nos critérios aplicados quando da fase do exame de saúde, não há como vislumbrar o direito alegado pelo apelante.

Vale mencionar que, em outras oportunidades, esta E. Corte assim já se manifestou, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONCURSO
PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR -
EXAME
DE SAÚDE -
INAPTIDÃO
- EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ACUIDADE MÍNIMA DE VISÃO COM OU SEM CORREÇÃO - CANDIDATO QUE, NO DIA DA REALIZAÇÃO DO
EXAME
DE SAÚDE, POSSUIA BAIXA ACUIDADE VISUAL COMPROVADA SENDO CONSIDERADO INAPTO - CORREÇÃO VISUAL CIRURGICAMENTE REALIZADA APÓS O
EXAME
DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL E DA ISONOMIA QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO PODER PÚBLICO E PELO CONCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. A jurisprudência do STF é clara no sentido de que o candidato que apresentou, no momento do
concurso
, em sua 2ª fase, de caráter eliminatório, baixa acuidade visual , não preencheu os requisitos para o exercício do cargo, sendo perfeitamente legal o ato de sua exclusão, o qual não exorbita do edital, da lei e nem evidencia discriminação, mesmo demonstrado, posteriormente, que a deficiência fora corrigida por cirurgia havida em momento posterior àquele em que o candidato deveria demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos. 2. Recurso conhecido e improvido, para manter na integralidade a decisão do juízo de piso.

(2017.03305038-43, 178.864, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-03, Publicado em 2017-08-04)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO
PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO
CONCURSO
DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ-CEP/PMPA/2020. ENTREGA DE EXAMES BIOMÉDICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Um dos princípios básicos que norteia a realização de um
concurso
público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um
concurso
público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado
concurso
. 2. Não havendo motivo para altera a decisão, uma vez que, há regramento no edital definido objetivamente sobre os critérios que ensejariam a contraindicação do candidato e, não tendo o candidato obtido êxito nos critérios aplicados quando da fase do
exame
de saúde, não há como vislumbrar o direito alegado pelo agravante. 3.Agravo Interno conhecido e improvido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à una

(11792908, 11792908, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-16).

No que concerne alegação de que
a sentença atacada padece de
error in judicando
, na medida em que, em razão da medida liminar, teria o apelante prosseguido no concurso público e já estaria exercendo as suas funções na corporação militar, ressalto que o STJ consolidou o entendimento de que a teoria do fato consumado não beneficia o candidato
sub judice
que prosseguiu em concurso público por força de liminar, consoante demonstram os seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL (EDITAL 24/2004-DGP/DPF-NACIONAL). CANDIDATA APROVADA NA 1a. FASE, MAS NÃO CLASSIFICADA PARA AS FASES SEGUINTES. PERMANÊNCIA NO CERTAME E APROVAÇÃO EM TODAS AS DEMAIS ETAPAS, TODAVIA, AO ABRIGO DE TUTELA ANTECIPADA, POSTERIORMENTE REVOGADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A POSSE NO CARGO PRETENDIDO NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A NOMEAÇÃO E A POSSE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE E NOMEAÇÃO PROVISÓRIA NO CARGO PRETENDIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Dada a essência constitucional do Mandado de Segurança, admite-se que o Julgador, em respeito ao citado art. 6º., § 3o. da Lei 12.016/2009, processe e julgue o pedido mandamental pelo seu mérito, afastando a aparente ilegitimidade passiva da autoridade apontada na inicial, a fim de que o writ efetivamente cumpra seu escopo maior de proteção de direito líquido e certo. 2. Ademais, considerando que a autoridade indicada como coatora encontra-se vinculada à mesma pessoa jurídica de Direito Público da qual emanou o ato impugnado e que em suas informações, além de suscitar sua ilegitimidade passiva, enfrentou o mérito e defendeu o ato tido como ilegal, de se reconhecer a sua legitimidade. 3.
Esta Corte já pacificou o entendimento de que candidatos que acabam por participar das demais etapas do certame por força de decisões judiciais passíveis de reforma, não têm direito adquirido à nomeação definitiva, uma vez que não se pode perpetuar uma situação precária. Como cediço, o candidato continua na disputa por uma vaga, consciente de que sua situação ainda encontra-se pendente de julgamento, ou seja, com o iminente risco de reversão.
4 forças de liminar, a qual foi cassada, conforme decisão proferida nos autos do Pro. No caso dos autos, por força de Medida Cautelar, a impetrante teve o direito de frequentar e concluir o curso de formação da Academia de Polícia. Ocorre que, essa decisão não supre a exigência editalícia de classificação para realização da prova subjetiva dentro do número de vagas previsto no edital, não tendo a impetrante obtido êxito nesse requisito, porquanto só teve sua redação corrigida por cesso 2004.51 .01.490342-0. 5. Segurança denegada. (STJ - MS: 19498 DF 2012/0254376-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/06/2015)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CANDIDATOS HABILITADOS NA PRIMEIRA FASE DO CERTAME. LIMITAÇÃO DOS CONVOCÁVEIS PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, QUE RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, norma editalícia pela qual há limitação do contingente de candidatos que podem, segundo parâmetros objetivos, seguir às demais fases do certame. 2. A limitação de convocação de candidatos aprovados para a segunda etapa do certame tem por escopo selecionar os melhores e mais aptos para o exercício da profissão, de sorte que os classificados na primeira etapa do concurso têm somente expectativa de direito à convocação para as demais fases, o que não basta para obter tutela mandamental. 3.
Não se aplica a teoria do fato consumado em caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo, sendo entendimento nesta Corte Superior que a participação em etapa de concurso público por força de liminar não dá direito subjetivo à nomeação e posse.
4. O simples fato do recorrente ter concluído o Curso de Formação com êxito não autoriza a aplicação da teoria do fato consumado. 5. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 37403 PE 2012/0058069-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2016)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INSCRIÇÃO NEGADA EM RAZÃO DA IDADE SUPERIOR À ESTABELECIDA NO EDITAL. PARTICIPAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CANDIDATO SUB-JUDICE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO, DESFAVORÁVEL AO CANDIDATO. SÚMULA N. 405 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/10/2012; AgRg no REsp 1221586/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/03/2011.

2. A participação do candidato no certame, por força de decisão precária, que resulta em sua aprovação, não induz à aplicação da teoria do fato consumado. Nesse caso, o candidato assume o risco da reversibilidade da decisão que lhe foi favorável. A respeito, dentre outros: AgRg no REsp 1018824/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 13/12/2010; MS 12.786/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 21/11/2008.
3. No caso, o mandado de segurança, por meio do qual o impetrante teve assegurada sua participação no curso de formação, foi denegado pela Quinta Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.154.901/MS, em virtude do transcurso do prazo de 120 dias para a impetração. Incidência do entendimento da Súmula n. 405 do STF. Precedente: MS 13.304/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 05/02/2009. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1214953 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0181654-0, Ministro BENEDITO GONÇALVES, T1 - PRIMEIRA TURMA, 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

Desta feita, não vislumbro fundamentos para afastar o cumprimento das exigências do edital, motivo pelo qual não merece acolhimento a insurgência do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025